Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733722-75.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, ST BERNARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENAULT DE FREITAS CASTRO, REGINALDO OSCAR DE CASTRO, CCN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP RECORRIDO: BR ESTACIONAMENTOS LTDA. - EPP REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EFEITO CONDICIONADO AO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O atributo agregado aos embargos de declaração de interromper o prazo para o manejo de outros recursos é condicionado à aferição da tempestividade da pretensão declaratória, que, aviada de forma serôdia, tornando inviável seu conhecimento, resta desguarnecida do aludido atributo, determinando que o prazo recursal para o manejo dos outros recursos cabíveis continue fluindo normalmente tendo como termo inicial a data em que houvera a intimação da parte acerca da decisão originalmente embargada (CPC, art. 1.026). 2. Conquanto conhecidos embargos de declaração manejados de forma serôdia, o fato não implica a superação da intempestividade e vinculação do órgão recursal, ensejando, ao invés, que, não superando o pressuposto de admissibilidade pertinente à tempestividade, o fato seja afirmado, resultando no não conhecimento do recurso que lhes seguira, pois a intempestividade deixa a pretensão declaratória desguarnecida do efeito interruptivo que lhe era assegurado. 3. Aviado agravo de instrumento de forma serôdia, ressoando que não supre o recurso o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, deve-lhe ser negado trânsito, porquanto recurso intempestivo é inadmissível. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 269, 272, 280 e 281, todos do CPC, aduzindo que a ausência de intimação de seus patronos, a respeito da decisão de ID 202818734, acarreta na sua nulidade. Defende a retificação do crédito apresentado tanto na primeira quanto na segunda relação de credores, apresentadas aos IDs no 188806147 e no 203375526, respectivamente; e c) artigos 9o e 10, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o acórdão vergastado, ao piorar sobremaneira a situação dos insurgentes, desrespeitou o princípio da non reformatio in pejus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 9o, 10, 269, 272, 280 e 281, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o aduzido pelos agravantes, no sentido de que os atos posteriores seriam nulos em razão da ausência de publicação do “conteúdo decisório” do ato que rejeitara liminarmente sua impugnação, não encontra guarida. Isso porque, além de despicienda a publicação do decisório em sua integralidade, a publicação se dera em nome das partes, assinalando-se os causídicos constituídos, além de ter sido disponibilizada no sistema do PJe. Destarte, tendo os agravantes tido inexorável ciência do ato impugnado, mas tendo aviado serodiamente seus aclaratórios, sua irresignação, porquanto manifestada de modo intempestivo, não comporta conhecimento, não sobejando, outrossim, vício de nulidade apto a macular o ato questionado.” (ID 68227956). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003